Tribunal: TJMT
Processo: 1023749-48.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023749-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADILSON ARRUDA DOS PASSOS - CPF: 807.681.131-72 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE
.
IMPUGNAÇÃO à JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR. PAGAMENTO EFETUADO FORA DO PRAZO DE VALIDADE DO BOLETO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE OUTRO BOLETO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

2. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

3. Restou incontroverso que o recorrente descumpriu o prazo de validade do boleto, pois efetuou o pagamento do débito 02 (dois) dias após a data de vencimento estipulado pela ré, impondo a desconsideração do documento emitido e aplicação de juros e correção monetária.

4. Ausência de prova concreta da tentativa de resolução da questão na via administrativa, ônus que cabia a parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar.

7 Sentença de improcedência mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, com o fundamento que o credor possui o prazo de 05 (cinco) dias úteis para excluir o nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito.

A parte recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença sobre a assertiva que realizou o pagamento da fatura de consumo com vencimento aprazado para a data de 17.01.2020, no dia 22.04.2020, contudo após 30 (trinta) dias seus dados foram inclusos no cadastro de mal pagadores. Argumenta que foi necessário efetuar novo pagamento do débito em 18.06.2020 para obter a retirada dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual pleiteia a restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 - Preliminar – Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, tenho por
rejeitar
a preliminar arguida, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade e a recorrente impugna ponto específico da sentença (pedido indenizatório), descaracterizando a ausência de dialeticidade.

2 - Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante. Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

Analisando as provas produzidas nos autos, constata-se que primeiro pagamento do débito discutido nos autos ocorreu em 22.04.2020, isto é, 02 (dois) dias após o vencimento da data de vencimento estipulada pela recorrida, o que gerou a desconsideração da validade do boleto emitido e, por consequência, fez com que a requerida adotasse as medidas administrativas que entendeu cabíveis, ou seja, a inscrição dos dados do recorrente no rol de inadimplentes.

Salienta-se, que o recorrente tinha total conhecimento da data do vencimento do boleto e da assim como da sua validade, pois no documento está escrito em letras garrafais e de fácil compreensão que o pagamento tinha que ser efetuado até o dia 20.04.2020. Veja-se:

“VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 20/04/2020.”

Sendo assim, com a ocorrência do pagamento fora do prazo, a recorrida não está mais obrigada a aceitar o referido pagamento incompleto, pois não reflete mais o valor do crédito que deve receber, haja vista a incidência de juros e correção monetária.

Desta feita, considero como legitimo o novo pagamento em efetuado em 18.06.2020, para posterior retirada dos dados do recorrente do cadastro de mal pagadores.

Esse é o entendimento da Segunda Turma Recursal deste Estado.

E M E N T A - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INADIMPLÊNCIA DO AUTOR - PAGAMENTO DO ACORDO FORA DO PRAZO - ACORDO DESCUMPRIDO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Cabe ao recorrente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso. 2. Restou incontroverso que o recorrente descumpriu o acordo de pagamento dos débitos pactuado entre as partes, impondo a aplicação das sanções previstas na negociação. 3. O recorrente sequer tentou resolver o litígio administrativamente, portanto, inexiste o dever de indenizar. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer pleiteada na inicial. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (Recurso inominado nº 0061797-64.2018.811.0001, Juíza-Relatora: Valdeci Morais Siqueira, Data do Julgamento: 10.07.2019)

Nesse passo, cabe dizer, que a inscrição foi lícita, visto que o recorrente estava inadimplente com a ré, quebrando a expectativa da recorrida em receber seu crédito na data aprazada.

Ausência de prova concreta da tentativa de resolução da questão na via administrativa, ônus que cabia a parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Assim, tem-se como presente a culpa da vítima pela ocorrência dos fatos, porquanto a conduta de pagar o débito fora da data estipulada, anulou qualquer nexo causal existente com relação à atuação da recorrida na negativação de seus dados, excluindo a responsabilidade nos moldes do artigo 14, § 3º, inciso II do CDC.

Assim, ilegítimo é o pleito de declaração de inexistência do débito, de danos materiais e morais, devendo a sentença de improcedência ser mantida, mas por fundamento diverso.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de improcedência, mas por fundamento diverso.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021